Tribunal: TJDFT
Processo: 0703577-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703577-75.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL AGRAVADO: HERMES TEODORO DE AZEVEDO Despacho Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Banco Cruzeiro do Sul S/A - Em Liquidação Extrajudicial, contra a decisão da 12a Vara Cível de Brasília que, em ação de monitória, indeferiu o pedido de justiça gratuita (proc. no 0701205-53.2020.8.07.0001, ID no 54087926, págs. 1-2). Todavia, também foi distribuído o agravo de instrumento de no 0702791-31.2020.8.07.0000, interposto contra a mesma decisão. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator deve conceder o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para sanar vício ou complementar a documentação que instrui o agravo de instrumento, nos termos do art. 932, parágrafo único do CPC. Desse modo, em observância ao princípio da unirrecorribilidade das decisões, intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, esclarecer as circunstâncias que ensejaram a distribuição deste recurso, sob pena de não conhecimento. Concluída a diligência, retornem-me os autos. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 18 de fevereiro de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro